Tribunal: TJSP
Processo: 2252733-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Cobrança de diferenças exigidas pelo exequente a título de atualização do débito - Não cabimento – Banco agravado que realizou o depósito dentro do prazo e no valor total pleiteado pelo credor – Depósito judicial que é instrumento hábil para extinguir a obrigação do devedor, descabendo perseguir-se o recebimento referente a encargos que teriam

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Cobrança de diferenças exigidas pelo exequente a título de atualização do débito - Não cabimento – Banco agravado que realizou o depósito dentro do prazo e no valor total pleiteado pelo credor – Depósito judicial que é instrumento hábil para extinguir a obrigação do devedor, descabendo perseguir-se o recebimento referente a encargos que teriam vencido posteriormente à realização de referido depósito – Remuneração que obedece regras específicas e que estão consignadas nos Comunicados no 85/86 e 1.969/2012, da CGJ desta Corte – Jurisprudência do TJSP.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252733-61.2019.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado CARLOS DE PAULA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252733-61.2019.8.26.0000 - Araçatuba 2/5
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: CARLOS DE PAULA
VOTO no 147.628
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - Cobrança de diferenças exigidas pelo exequente a
título de atualização do débito - Não cabimento Banco agravado
que realizou o depósito dentro do prazo e no valor total pleiteado
pelo credor
Depósito judicial que é instrumento hábil para
extinguir a obrigação do devedor, descabendo perseguir-se o
recebimento
referente
a
encargos
que
teriam
vencido
posteriormente à realização de referido depósito Remuneração
que obedece regras específicas e que estão consignadas nos
Comunicados no 85/86 e 1.969/2012, da CGJ desta Corte

Jurisprudência do TJSP.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que entendeu que
o depósito realizado pelo agravante se deu a título de garantia e não para cumprimento da
obrigação, circunstância que não faz cessar a incidência de juros ou de correção monetária.
Agrava o banco sustentando, em síntese, que há excesso de execução,
pois não são devidos juros de mora entre a data do depósito e a data de efetivação dos
cálculos.
Não foi apresentada contraminuta.
Ofícios recebidos a fls. 105/110.
É O RELATÓRIO.
Tem razão o agravante.
O agravante, no prazo da lei, efetuou depósito do montante apontado no
cálculo do agravado, ressalvando que o fazia como garantia do juízo e para que pudesse
apresentar impugnação, questionando o valor excutido.
Pois bem.
Uma vez realizado tal depósito, não obstante o agravado não tenha tido a
possibilidade de levantar de imediato o respectivo montante, não pode ser retirada deste ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252733-61.2019.8.26.0000 - Araçatuba 3/5
praticado pelo devedor a característica que tem de pagamento.
Tanto assim é que, uma vez efetuado o depósito, dentro do prazo legal
concedido para tanto, não incide multa, nem verba honorária.
Aliás, nesse último sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, inclusive, formada em regime de recurso repetitivo:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de
sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para
pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se
inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a
aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS).
1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença.
1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial,
serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art.
20, § 4o, do CPC.
2. Recurso especial provido” (Corte Especial, rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. 01/08/2011).
Fica claro, então, que o depósito feito tempestivamente do valor total
pleiteado pelo credor em procedimento de cumprimento de sentença, serve como efetivo
pagamento, mas, por força de lei, possível que o devedor apresente impugnação e ainda
discuta aspectos do débito, até que seja corretamente apurado e definitivamente fixado.
Tanto é assim que tratando do tema em debate no recurso sob análise, o
Superior Tribunal de Justiça, em regime de recurso repetitivo, estabeleceu a seguinte tese:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS DE
MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGO DA INSTITUIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252733-61.2019.8.26.0000 - Araçatuba 4/5
DEPOSITÁRIA.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: "Na fase de execução, o depósito
judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a
obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada".
2. Aplicação da tese ao caso concreto.
3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO” (REsp 1.348.640, Corte Especial,
rel. Min. Felix Fischer , j. 07/05/2014).
Ora, como acima posto, e também nesta última referência feita,
mencionado expressamente, o depósito judicial é hábil para extinguir a obrigação do
devedor.
Posto isto, tendo havido oportuno e regular pagamento do valor devido, e
no valor que o próprio exequente indicou como total da dívida, não há como pretender-se
receber, ainda, diferenças referentes a encargos que teriam vencido posteriormente ao já
tratado depósito.
Cabe anotar, ainda que, feito o depósito judicial, o mesmo é remunerado
com base em regras específicas e que estão consignadas nos Comunicados no 85/86 e
1.969/2012, ambos da Corregedoria Geral da Justiça desta Corte.
Nesse sentido, aliás, vem sendo decidido por este Tribunal de Justiça:
“PLANO DE SAÚDE COMINATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO (FASE DE
EXECUÇÃO/COBRANÇA ASTREINTES) Sentença que julgou extinta a
execução (art. 794, I, do CPC) Recurso interposto pelo exequente,
pugnando pela inclusão dos juros de mora no valor do depósito judicial
Inadmissibilidade Depósito judicial do valor do débito possui efeito
liberatório Juros e correção monetária, a partir de então, que ficam a
cargo da instituição depositária Atualização que passa a ser feita, não
mais pelos critérios de correção dos títulos executivos em geral, mas sim
nos termos do Comunicado 85/86 da Corregedoria Geral de Justiça,
Provimento 347/88, do Conselho Superior da Magistratura e, ainda,
Resolução 1.140/86, do BACEN (qual seja, nas mesmas bases da
caderneta de poupança) Ausência de prova de que a remuneração feita
pela instituição financeira depositária tenha sido feita em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252733-61.2019.8.26.0000 - Araçatuba 5/5
desconformidade com as normas aplicáveis à espécie - Sentença mantida
Recurso improvido” (Apelação no 0102333-21.2007.8.26.0346; 8a
Câmara de Direito Privado; rel. Des. Salles Rossi, j. 11/05/2015).
Nestes termos, DOU PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator